Tribunal: TJDFT
Processo: 0733797-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. O risco de reiteração delitiva evidenciado no caso concreto pelo envolvimento do réu em outras práticas criminosas semelhantes, em datas próximas, justifica a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não se mostrando suficiente a fixação de medidas alternativas à segregação.
2. Ordem denegada.